Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-56.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GUARDA UNILATERAL. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RELATÓRIOS MULTIPROFISSIONAIS. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE OS GENITORES. INSTABILIDADE DO LAR MATERNO. GUARDA UNILATERAL FIXADA EM FAVOR DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré/genitora contra sentença que, nos autos da ação de guarda, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para fixar a guarda unilateral da filha em favor do genitor.
2. Na hipótese, a ré, apesar de devidamente representada por advogados particulares, não apresentou contestação no prazo legal. O substabelecimento de poderes sem reserva não impede a fluência dos prazos em curso, porquanto ausente previsão legal neste sentido. A circunstância também não enseja a remessa dos autos à Defensoria Pública, pois não configurada nenhuma das hipóteses de atuação nos termos do art. 72 do CPC. Eventual doença da parte não caracteriza justa causa a autorizar a devolução do prazo nos termos do art. 223 do CPC. Preliminar rejeitada.
3. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante da existência de dois relatórios multiprofissionais atualizados, e nas próprias argumentações expendidas pelas partes, escorreita a decisão que indeferiu a produção de novas provas. Preliminar rejeitada.
4. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da criança ou do adolescente envolvido na controvérsia, à luz do art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei n. 8.069/90).
5. Diante da existência de relacionamento conflituoso entre as partes, que envolve, inclusive, ocorrências policiais, e de instabilidade da apelante para o exercício da guarda, consoante apontado nos relatórios multiprofissionais, conclui-se que a fixação da guarda unilateral da filha em favor do genitor atende adequadamente aos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança, a fim de evitar aumento da tensão familiar e exposição da menor a situação de instabilidade. Presentes peculiaridades no caso que justificam a fixação da guarda unilateral, deve-se manter a conclusão adotada na r. sentença recorrida.
6. Recurso conhecido e desprovido.